Tribunal: TJMT
Processo: 1026780-79.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026780-79.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ACLARATÓRIO OPOSTO PELO MÚNICÍPIO – ILEGITIMIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

De acordo com o STF, a

legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade ativa
ad causam
; logo, os Municípios não têm a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade. No caso, o Recurso Aclaratório foi oposto pelo Município
de Sinop, por meio de seu Assistente Jurídico e, de conseguinte, não pode ser conhecido, em razão da ilegitimidade recursal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1026780-79.2020.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Município de Sinop

por meio de seu Assistente Jurídico
, em virtude de Acórdão que, por unanimidade, acolheu os pedidos formulados pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
em Ação Direta de Inconstitucionalidade
.

De acordo com o Embargante, além de o Acórdão estar fundado em erro de premissa, também há omissão que deve ser suprida.

Ao final, pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo para que, sanados os vícios, sejam modulados os efeitos da decisão
ex nunc
, possibilitando a venda direta dos bens aos donatários.

O Lions Club de Sinop e o Rotary Club Sinop Tarumã, protocolizaram, cada qual, petição em que requereram o seu ingresso na lide, o recebimento da peça como Embargos de Declaração, ou, que seja declarada a nulidade do julgamento em relação à Lei 1.880/2013, proferindo-se novo julgamento reconhecendo a constitucionalidade da norma, sob a tese de que há interesse público na doação dos imóveis feita em favor dos Requerentes (Id. 93210482 e Id. 9432286).

Em 20/07/2021, indeferi o ingresso do Lions Club de Sinop e do Rotary Club Sinop Tarumã, seja como
amicus curiae
, porque o pedido foi formulado depois do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, seja como terceiro interessado, diante da expressa vedação legal. De conseguinte, não recebi as petições de Id. 93210482 e Id. 9432286.

Por fim, tendo em vista que o Município de Sinop almeja a concessão de efeito modificativo, em atenção ao artigo 1.023, § 2.º, do CPC, determinei a intimação do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.

Manifestação do Autor/Embargado no Id. 97152993, em que pugna pelo não conhecimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem maiores delongas, o Recurso não comporta conhecimento.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL 10.254/1990; ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL 9.726/1988; E ARTIGO 289 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PETIÇÃO SUBSCRITA PELO PROCURADOR-GERAL E POR PROCURADORES DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
A legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade ativa ad causam, de forma que os Estados-membros
e as respectivas Procuradorias-Gerais
não possuem a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade
. Precedentes: ADI 4.420-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/5/2018; ADPF 205-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2017; ADPF 317-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 8/6/2016; ADI 1.663-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 5/8/2013; ADI 3.702-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/9/2011. 2. A petição recursal foi subscrita tão somente pelo Procurador-Geral e por procuradores do Estado, não havendo assinatura do Governador do Estado, único legitimado, in casu, a instaurar processos objetivos de constitucionalidade e a interpor os respectivos recursos. 3. Embargos de declaração não conhecidos
. (ADI 5267 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151

DIVULG 17-06-2020

PUBLIC 18-06-2020). (sem grifos no original).

No mesmo sentido, oportuna transcrição de recente aresto desta Corte Estadual, da lavra do Desembargador Paulo da Cunha,
v
erbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADI – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – ILEGITIMIDADE RECURSAL DA CÂMARA MUNICIPAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O artigo 124 da Constituição Estadual determina legitimidade à Mesa da Câmara Municipal para propor a ação direta de inconstitucionalidade.
Segundo entendimento sufragado no STF, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta
.
(TJ-MT 10210031620208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento:
15/07/2021
, Órgão Especial, Data de Publicação: 21/07/2021). (sem grifos no original)

Neste caso, o Recurso Aclaratório foi oposto pelo Município
de Sinop por meio de seu Assistente Jurídico; contudo, a legitimidade, nos termos do artigo 124, inciso IX, da Constituição deste Estado de Mato Grosso, é do Prefeito, da Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação, quando se trata de lei ou ato normativo municipal.

Logo, evidente a ilegitimidade do Embargante para oposição deste Recurso.

No mesmo sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL (CF, art. 125, § 2º)- RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, EM REFERIDO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO, PELO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO - DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO MENCIONADO APELO EXTREMO - A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA (E RECURSAL) DO PRÓPRIO MUNICÍPIO E DE SEU PROCURADOR-GERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. -
É do Prefeito do Município, e não do próprio Município ou de seu Procurador-Geral, a legitimidade para fazer instaurar, mesmo em âmbito local (CF, art. 125, § 2º), o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade e, neste, interpor os recursos pertinentes
, inclusive o próprio recurso extraordinário. Precedentes.
(RE 831.936 AgR - SP, Segunda Turma, Relator Min. Celso de Mello, j. em 16.09.2014,
in
DJe de 07.10.2014). (sem grifos no original)

Portanto, diante da inegável ilegitimidade do Município de Sinop para opor Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade,
não conheço do Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021